Tribunal: TJDFT
Processo: 0707708-49.2023.8.07.0013
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. REMISSÃO COMO FORMA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA IMPOSTA POR FATO POSTERIOR. DESCABIMENTO. EVENTUAL MEDIDA IMPLEMENTADA OU EM IMPLEMENTAÇÃO DEVE SER ANALISADA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ART. 45, §§ 1o e 2o, DA LEI N. 12.594/2012. PRECEDENTES. SENTENÇA CASSADA. PROCESSO QUE DEVE RETOMAR O SEU CURSO. RECURSO PROVIDO.
1. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento no sentido de que o art. 45, §§ 1o e 2o, da Lei n. 12.594/2012, não impede a apuração e o julgamento de outros atos infracionais cometidos pelo adolescente, inclusive com a imposição de novas medidas socioeducativas, competindo ao Juízo de Execução avaliar, no caso concreto, a possibilidade de unificação ou extinção de uma delas. Precedentes do STJ.
2. Recurso conhecido e provido.